Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. LEI N. 8.245/1991. BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO LOCADOR. DIVERGÊNCIA DO LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL. ORÇADO O VALOR DOS REPAROS. DEVIDA A REPARAÇÃO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta por EDUARDO JOSE DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR E OUTROS, requeridos, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA FILHO, julgou procedente sua pretensão para condenar os réus, ora apelantes, para condenar, “a parte ré ao pagamento da importância de R$ 50.010,08 (cinquenta mil e dez reais e oito centavos) consoante se verifica da anexa planilha de débitos, com correção monetária adotada pelo TJDFT, e juros de mora de 1% e multa contratual de 10% - Cláusula 4a do Contrato de Locação), a contar da última atualização (ID118991061)”.
2. O juízo compreendeu procedente o pedido de cobrança referente à manutenção do imóvel locado para fins de retorná-lo ao estado anterior à locação pelos requeridos.
3. A Lei no 8.245/1991 prevê que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu.
4. Inexistente autorização por escrito para realização de benfeitorias, ainda que exista fotos que comprove mudanças no banheiro do estabelecimento e na fachada (ID 45716013), não há de ser reconhecido o direito a reparação.
5. A jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de ser necessária a efetiva demonstração do estado do bem no início e no final da locação, não bastando afirmação de existência de avarias para configurar a necessidade de reparos por parte do locatário. Destarte, comprovado o estado do imóvel no laudo inicial e final com as respectivas fotos e da previsão contratual da necessidade de retorno do imóvel, a sentença recorrida não merece reparos.
6. Apelação conhecida e não provida.